Tribunal: TJES
Processo: 5006577-07.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação; Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006577-07.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA MENEGARDO DE FREITAS e outros (9)

AGRAVADO: MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA POSSE. CONSTRUÇÃO DE CEMITÉRIO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. RESOLUÇÃO CONAMA 335/ 2003. ARTIGO 225 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCUMBE AO PODER PÚBLICO A OBRIGAÇÃO DE PROTEGER O MEIO AMBIENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os documentos acostados aos autos demonstram que não estavam reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida nos autos de origem, concernente na imissão provisória do Município (expropriante) na posse da área desapropriada descrita na exordial, e de propriedade dos Requeridos, ora Agravantes.

2. Possui razão a Recorrente quando aponta a desobediência, por parte do Agravado, da realização prévia de estudos ambientais para constatação acerca da viabilidade de construção do cemitério na área a ser desapropriada, dada a caracterização de tal atividade como potencialmente poluidora.

3. Acerca do tema, nos termos do que expressamente estabelece o artigo 1º, caput, da Resolução CONAMA nº 335/ 2003 com as alterações das Resoluções nº 368/ 2008 e 402/2008, a qual dispõe acerca do licenciamento ambiental de cemitérios, há um dever, isto é, uma obrigatoriedade de submissão dos cemitérios ao processo de licenciamento ambiental, expressis verbis: Art. 1º. Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie.

4. À luz do artigo 225 da Constituição da República, incumbe ao Poder Público a obrigação de proteger o meio ambiente, devendo observar todas as formas de proteção e prevenção de possíveis danos ecológicos, os quais, conforme é cediço, muitas vezes são irreparáveis.

5. A postergação da realização de estudo ambiental na área, além de mostrar-se contrária aos regramentos acima apresentados, poderá implicar na ineficácia da medida expropriatória e, por consequência, no gasto indevido de dinheiro público, bem como na perda de tempo na construção regular de local adequado para inumação dos cidadãos falecidos naquele Município, face a possível constatação de inviabilidade ecológica.

6. Recurso conhecido e provido. Prejudicado o Agravo interno.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5006577-07.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA MENEGARDO DE FREITAS E OUTROS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE RIO NOVO DO SUL

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR – DESERÇÃO

Suscitou a parte Agravada preliminarmente a deserção, ao argumento de que a parte agravante absteve-se de efetuar o pagamento do preparo recursal.

Todavia, basta a efetivação de consulta aos autos para que se constate que as custas recursais foram pagas pela parte Recorrente no mesmo dia da interposição do presente recurso, de modo que se encontra superada a análise da preliminar de deserção aduzida pelo recorrido.

É como voto.

VOTO

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA MENEGARDO DE FREITAS E OUTROS
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que nos autos da ação de desapropriação registrada sob o nº 5000200-88.2023.8.08.0042 ajuizada pelo Município de Rio Novo do Sul em seu desfavor deferiu o pedido de tutela de urgência formulado no sentido de determinar a imediata imissão provisória da expropriante na posse da área desapropriada.

Em suas razões (id 5302326), alega a parte recorrente que a decisão deve ser reformada, afirmando para tanto que: i) não houve procedimento administrativo prévio e regular em que observada a prévia intimação dos expropriados para apresentação de defesa; ii) salienta que não houve realização de perícia judicial para avaliação do terreno e nem mesmo vista para o Ministério Público Estadual se manifestar sobre o interesse na questão ambiental e social envolvida; iii) afirma que o valor proposto pelo Município para fins de indenização pela desapropriação do terreno é ínfimo e irrisório; iv) ausência do estudo de impacto ambiental e de licenciamento ambiental, o que poderá acarretar a nulidade do procedimento, haja vista que a construção de cemitério é atividade potencialmente poluidora.

Assim, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pleitearam a confirmação da tutela, com a revogação da decisão de 1º grau.

Foi proferida decisão concedendo o efeito suspensivo postulado (id 5320262).

Contrarrazões (id 5751201) apresentadas pelo Município de Rio Novo do Sul na qual suscitou preliminar de deserção. No mérito, objetivam a manutenção da decisão que concedeu a imissão provisória na posse do imóvel.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça Cível pelo provimento do recurso (id 6282222).

Pois bem. Após analisar detidamente as razões apresentadas pelo Município Agravado, não vislumbro fundamentos a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Ora, os documentos acostados aos autos demonstram que não estavam reunidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida nos autos de origem, concernente na imissão provisória do Município (expropriante) na posse da área desapropriada descrita na exordial, e de propriedade dos Requeridos, ora Agravantes.

Assim compreendo porque entendo que possui razão a Recorrente quando aponta a desobediência, por parte do Agravado, da realização prévia de estudos ambientais para constatação acerca da viabilidade de construção do cemitério na área a ser desapropriada, dada a caracterização de tal atividade como potencialmente poluidora.

Acerca do tema, nos termos do que expressamente estabelece o artigo 1º, caput, da Resolução CONAMA nº 335/ 2003 com as alterações das Resoluções nº 368/ 2008 e 402/2008, a qual dispõe acerca do
licenciamento ambiental de cemitérios,
há um
dever
, isto é, uma
obrigatoriedade de submissão dos cemitérios ao processo de licenciamento ambiental
,
expressis verbis
:
Art. 1º. Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie.

O artigo 3º da referenciada Resolução ainda dispõe diversas outras obrigações a serem cumpridas na fase de
Licença Prévia do licenciamento ambiental
, confira-se:

Art. 3º Na fase de Licença Prévia do licenciamento ambiental, deverão ser apresentados, dentre outros, os seguintes documentos:

I – caracterização da área na qual será implantado o empreendimento, compreendendo:

a) localização tecnicamente identificada no município, com indicação de acessos, sistema viário, ocupação e benfeitorias no seu entorno;

b) levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral, compreendendo o mapeamento de restrições contidas na legislação ambiental, incluindo o mapeamento e a caracterização da cobertura vegetal;

c) estudo demonstrando o nível máximo do aquífero freático (lençol freático), ao final da estação de maior precipitação pluviométrica; e

d) sondagem mecânica para caracterização do subsolo em número adequado à área e características do terreno considerado.

II – plano de implantação e operação do empreendimento;

Convém destacar ainda o que estabelece o Artigo 10 da Lei 6.938/ 1981, a qual dispõe acerca da Política Nacional do Meio Ambiente.

Art. 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental.

E na hipótese dos autos, de fato, não foi realizado qualquer discussão e aprovação de estudo ambiental prévio acerca da área a ser desapropriada de modo a constatar a viabilidade territorial da construção do cemitério.

Os documentos acostados aos autos pelo Município recorrido no id 5799031 comprovam que, de fato, não foi realizado licenciamento ambiental
prévio

para analisar a viabilidade da construção.

Ora, vê-se que o documento de id 5799031, concernente na solicitação de licenciamento ambiental foi protocolado em 21/08/2023, cerca de 23 dias depois da decisão que concedeu o efeito suspensivo postulado pela Agravante.

Vale consignar que à luz do artigo 225 da Constituição da República, incumbe ao Poder Público a obrigação de
proteger o meio ambiente
, devendo observar todas as formas de proteção e prevenção de possíveis danos ecológicos, os quais, conforme é cediço, muitas vezes são irreparáveis.

Nesse aspecto, saliento que a postergação da realização de estudo ambiental na área, além de mostrar-se contrária aos regramentos acima apresentados, poderá implicar na ineficácia da medida expropriatória e, por consequência, no gasto indevido de dinheiro público, bem como na perda de tempo na construção regular de local adequado para inumação dos cidadãos falecidos naquele Município, face a possível constatação de inviabilidade ecológica.

Acerca da necessidade de realização do planejamento ambiental previamente à desapropriação, de acordo com o que será construído na área desapropriada, apresento jurisprudência do C. STJ:

ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. AMPLIAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL. ART. 5º, § 2º, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. PROJETO. INEXISTÊNCIA. (...) 2. Destarte, a desapropriação objeto do presente recurso não está apenas na fase inicial do processo, com a exteriorização da vontade do ente expropriante por meio do respectivo decreto expropriatório; no caso vertente, já houve a avaliação do imóvel e foi deferida a imissão provisória na posse. 3. A desapropriação por utilidade pública para fins de construção ou ampliação de distrito industrial deve ser precedida de prévia aprovação do respectivo projeto, nos termos do § 2º do art. 5º do Decreto-Lei 3.365/41, o qual deve delimitar a infraestrutura urbanística necessária, contemplando a realização do Estudo Prévio de Impacto Ambiental (EIA) e o respectivo Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), indispensáveis à criação da unidade industrial. 4. Destarte, não havendo prévio projeto, nulos são os atos subsequentes ao decreto expropriatório, como no caso vertente. Recurso especial provido." (STJ - REsp: 1426602 PR 2013/0348339-0, relator: ministro HUMBERTO MARTINS, data de julgamento: 11/2/2014, T2 - 2ª TURMA, data de publicação: DJe 21/2/2014).

Por fim, é importante salientar, que os demais requisitos para concessão da imissão provisória na posse encontram-se, de fato, preenchidos, sobretudo no que pertine à necessidade de construção de cemitério no Município, de modo que em caso de o ente municipal providenciar (e concluir) a realização do estudo/ licenciamento ambiental a corroborar a possibilidade de construção do cemitério, tal como dantes fundamentado, poderá ser concedida a tutela de urgência tal como pleiteada.

Assim, deve ser reformada a decisão de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto para revogar a decisão que determinou a imissão provisória do Município na posse do imóvel de propriedade dos Agravantes.

Julgo prejudicado o Agravo interno interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/11/2023

VOTO: Acompanhar o eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões